Tribunal: STF
Processo: HC 209077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Mueller impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal Justiça.



    Pretende, em síntese, garantir a soberania dos vereditos e manter a decisão absolutória do Tribunal do Júri.



    O paciente foi absolvido decorrência de acolhimento da tese de negativa de autoria pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, tendo sido a sentença publicada em 17/11/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu provimento à apelação do Ministério Público e, ao acolher preliminar de nulidade na composição do Conselho de Sentença, em razão da presença de duas juradas menores de 21 anos, anulou a sentença absolutória e determinou a realização de novo julgamento, valendo destacar o respectivo acórdão:



    PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – JULGAMENTOS CINDIDOS – RECURSO MINISTERIAL CONTRA O ACUSADO SÉRGIO MUELLER – PRELIMINAR – VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – JURADOS MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS – AFRONTA AO REQUISITO PREVISTO NO ART. 434, DO CPP – NÃO DERROGAÇÃO PELA SUPERVENIÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – MÁCULA INSANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NOVO JULGAMENTO [...].



    Imperioso o reconhecimento de nulidade referente à presença de jurados menores de 21 (vinte e um) anos, em flagrante vulneração ao art. 434, do CPP, visto que o piso etário fixado pelo legislador infraconstitucional decorre da necessária maturidade e experiência exigíveis à valoração do maior bem jurídico penalmente tutelado, qual seja, a vida.



    O advento do Código Civil, que rebaixou a maioridade para os 18 (dezoito) anos, não implica em revogação parcial do art. 434, do CPP, permanecendo intacta a exigência de 21 (vinte e um) anos como idade mínima para o jurado.



    Não há falar em preclusão sobre a argüição do requisito etário, por se cuidar de inaptidão invencível.



    [...]



    (Recurso de Apelação Criminal n. 33678/2017, desembargador Carlos Roberto C. Pinheiro)



    Em razão de verificar a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), e tendo em vista a designação de sessão plenária para o dia 6/4/2022, deferi a medida liminar, com determinação de suspensão imediata da tramitação da Ação Penal de Competência do Júri n. 0001261-65.2006.811.0015, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    2. De início, observo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Todavia, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia). 



    Observo que estavam vigentes, à época da realização da sessão do júri (ocorrida em 16/11/2006), o art. 434 do Código de Processo Penal, que previa a idade mínima de vinte e um anos para o alistamento no serviço do júri, e também o Código Civil de 2002, que alterou a maioridade civil de vinte e um para dezoito anos.



    Vale sublinhar a alteração (posterior à sessão de julgamento do paciente) do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.689/2008, com a redução da idade mínima para o serviço do júri para dezoito anos, equiparando-a à maioridade civil já prevista desde a vigência do Código Civil de 2002.



    Sobre a vigência do antigo art. 434 do Código de Processo Penal após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, vale destacar a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador Ed. JusPodivm, 2020. p. 1488):



    Quanto à idade mínima para ser jurado, é bom lembrar que, antes da reforma processual de 2008, o art. 434 dispunha que o alistamento somente deveria compreender os cidadãos maiores de 21 (vinte e um) anos. Para muitos, tal dispositivo já havia sido revogado pelo novo Código Civil (art. 5º), que passou a prever que a menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos. Com a nova redação do art. 436, já não há mais qualquer controvérsia: aos 18 (dezoito) anos, o cidadão já pode ser jurado. (grifei)



    Entretanto, embora o Conselho de Sentença tenha sido integrado por duas juradas com idade de 19 anos (eDoc 3, fl. 9), em desobediência à idade mínima prevista na antiga dicção do art. 434 o Código de Processo Penal, observo que tais juradas possuíam, à época do julgamento, capacidade civil plena, o que afasta a presunção reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que "o fato influiu no resultado da votação" e de que as juradas "não estavam qualificadas para o exercício da função".



    Cumpre destacar, no ponto, ter o Supremo assentado que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, de modo a não ser suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber.



    Vale destacar, por outro lado, que a defesa do paciente, já nas contrarrazões à apelação interposta pela acusação, ressaltou a alegação tardia de nulidade na formação do Conselho de Sentença. Confira-se (eDoc 3, fl. 33):



    Por fim, é imperioso assinalar, que o próprio Ministério Público – que é uno e indivisível –, enquanto fiscal da Lei, deveria que ter se manifestado sobre eventual nulidade ainda durante o sorteio dos 21 jurados, do qual participou a Dra. Januária Dorilêo Bulhões, a qual, em momento algum se insurgiu contra a existência de menores de 18 anos (sic) no rol dos jurados sorteados, conforme se verifica da ata de sorteio constante à fl. 952 dos autos do processo.



    Noto que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, embora tenha reconhecido a “ausência de insurgência oportuna da acusação”, afastou a alegação de preclusão em razão de considerar absoluta a nulidade na formação do Conselho de Sentença. Cito fragmento de referido acórdão (eDoc 3, fl. 58)



    Não há falar, do mesmo modo, em ausência de insurgência oportuna da acusação, ou seja, quando do sorteio dos jurados, já que a hipótese diz com requisito à própria capacidade de julgar, nulidade absoluta, insanável e em relação à qual não se opera preclusão.



    Fica evidente, nesse cenário, que o órgão de acusação não arguiu a nulidade na formação do Conselho de sentença – presença de jurados menores de 21 anos – na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tendo questionado apenas nas razões de apelação, após julgamento que lhe foi desfavorável. 



    Para além disso, observo que a lista geral de jurados é pública e pode ser impugnada por qualquer do povo, nos termos do art. 426 e dos antigos arts. 439 e 440, então vigentes à época da sessão de julgamento.



    O Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    IV – À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex, sob pena de preclusão.



    Afasto, desse modo, em razão da ocorrência de preclusão e da demonstração de prejuízo, a nulidade na formação do Conselho de Sentença, em razão da presença de jurados menores de 21 anos.



    Por fim, no que toca ao pedido (eDoc 19) de Fábio Tavares Rubim de Toledo (corréu do paciente) para ingressar nos autos, como terceiro interessado, não observo similitude fática e processual entre o requerente e o paciente, o que afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal e, também, a alegada legitimidade para ingresso no feito como terceiro interessado.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em ordem a afastar a preliminar de nulidade na formação do Conselho de Sentença, em razão da presença de jurados menores de 21 anos, e determinar a retomada do julgamento da Apelação n. 0001261-65.2006.811.0015.



    Indefiro o pedido (eDoc 19) de ingresso nos autos, como terceiro interessado, formulado por Fábio Tavares Rubim de Toledo.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator